Tribunal: TJBA
Processo: 8014440-95.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014440-95.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOILMA DA PURIFICACAO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MICHELLE DA LUZ BASTOS

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. MOMENTO DA RESTITUIÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de devolução imediata das parcelas pagas em contrato de consórcio, além de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a restituição deve observar o prazo previsto contratualmente.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a análise de tese recursal inovadora, não deduzida na petição inicial; e (ii) saber se é abusiva a cláusula contratual que condiciona a restituição dos valores pagos à data de encerramento do grupo, bem como se há direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

É inadmissível inovação recursal, sendo vedado ao apelante modificar substancialmente a causa de pedir em grau de apelação.

A jurisprudência do STJ, no Tema 312 (REsp 1.119.300/RS), estabelece que a restituição ao consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo.

A cláusula contratual que prevê a restituição no encerramento do plano é legítima e essencial à lógica do sistema de consórcio, não configurando abusividade.

A retenção proporcional de taxa de administração é permitida, desde que em percentual razoável.

Não há prova de dano moral indenizável. A controvérsia é estritamente contratual e não revela violação de direito da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inovação recursal, com modificação da causa de pedir em sede de apelação, é vedada. 2. A cláusula contratual que prevê a devolução das parcelas pagas ao consorciado desistente apenas após o encerramento do grupo é válida e não abusiva. 3. A desistência do contrato de consórcio não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; Lei nº 11.795/2008.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 12.12.2012 (Tema 312).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014440-95.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante JOILMA DA PURIFICACAO DE OLIVEIRA e como apelada DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)